Tribunal: TJES
Processo: 0002985-26.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002985-26.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA PÚBLICA E À SAÚDE PÚBLICA. INFRAESTRUTURA E NÚMERO DE PESSOAL NA DELEGACIA DE POLÍCIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIO E PROTEÇÃO À VIDA DE VIANA-ES. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OMISSÃO ESTATAL GRAVE E INJUSTIFICÁVEL NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO MINISTERIAL. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que julgou improcedente ação civil pública ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo. O
parquet
pretende compelir o ente estatal a promover adequações estruturais e de pessoal na Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Viana, alegando precariedade nas condições físicas e número insuficiente de servidores, em prejuízo à prestação do serviço de segurança pública e à saúde dos servidores da unidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se há omissão grave e injustificável do Estado do Espírito Santo quanto à estrutura física e ao número de servidores da DHPP de Viana a justificar a intervenção do Poder Judiciário; e (ii) estabelecer se a intervenção judicial para compelir a adoção de políticas públicas específicas violaria o princípio da separação dos Poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada nos Temas de Repercussão Geral nº 698 e nº 220, admite a intervenção judicial em políticas públicas apenas quando evidenciada omissão grave e injustificável do Poder Executivo que comprometa direitos fundamentais.

4. A instrução probatória não demonstrou cenário de descaso estatal ou deficiência estrutural extrema na DHPP de Viana, mas, sim, melhorias graduais realizadas ao longo do tempo, como reformas em 2019 e concursos públicos para recomposição do efetivo.

5. A unidade policial mantém quadro de servidores compatível com a demanda local, conforme atestado pela própria Promotoria de Justiça responsável pela fiscalização, inclusive com reconhecimento recente de adequação funcional e de pessoal.

6. As deficiências estruturais ainda existentes – como ausência de elevador e problemas pontuais como mofo e rachaduras – não configuram situação de risco extremo ou omissão inescusável, sendo passíveis de correção dentro do planejamento administrativo e orçamentário do Executivo.

7. A ausência de local específico para custódia de presos e a carência de mobiliário e viaturas foram minimizadas com medidas administrativas já adotadas e com previsão de novas intervenções, não se caracterizando omissão estatal grave.

8. A atuação judicial para compelir ações administrativas em contextos como o dos autos demandaria juízo de conveniência e oportunidade, reservado ao Poder Executivo, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

9. O direito à acessibilidade está sendo parcialmente atendido por meio de atendimento no primeiro andar do prédio, demonstrando atuação estatal mínima e razoável diante das limitações orçamentárias e estruturais.

10. A LINDB (art. 22,
caput
e § 1º) veda decisões judiciais que determinem medidas administrativas sem considerar as consequências práticas e o planejamento público, reforçando a necessidade de deferência ao juízo discricionário da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido e remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
: 1. A intervenção judicial em políticas públicas só é legítima quando configurada omissão estatal grave e injustificável que comprometa direitos fundamentais. 2. Não caracteriza omissão inescusável a atuação estatal que, ainda que insuficiente em alguns aspectos, demonstre ações concretas voltadas à melhoria progressiva da estrutura e do quadro de pessoal de unidade policial. 3. A atuação do Poder Judiciário em substituição à discricionariedade administrativa viola o princípio da separação dos Poderes, salvo em hipóteses excepcionais previstas em jurisprudência consolidada do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 6º, 22, 37, caput, 144, caput e § 4º, e 196; LINDB, art. 22, caput e § 1º; LCE/ES nº 04/1990, art. 8º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1384688 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 12.09.2023; STF, Tema 698 da Repercussão Geral; STF, Tema 220 da Repercussão Geral; TJSP, Ap. Cív. 1006326-56.2022.8.26.0270, Rel. Des. Ricardo Dip, j. 01.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, de Viana-ES (fls. 91/93) que, nos autos da
ação civil pública
proposta pelo
parquet

em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão ministerial que consistia em compelir o ente estatal requerido a promover as adequações estruturais e de pessoal necessárias para a eficiente prestação do serviço de segurança pública na Delegacia Especializada de Homicídio em Proteção à Pessoa de Viana (DHPP).

Depreende-se dos elementos probatórios contidos nos autos que o Ministério Público Estadual, com base no Inquérito Civil nº 2017.0032.7129-19, propôs a presente ação civil pública relatando que, desde o ano de 2016, as vistorias efetuadas por aquele órgão no exercício de sua atribuição de fiscalização das atividades policiais, constataram a insuficiência das condições de funcionamento da Delegacia Especializada de Homicídio em Proteção à Pessoa de Viana (DHPP), especialmente no que diz respeito à estrutura física e reduzido número de pessoal, o que acarretaria prejuízo na prestação do serviço de segurança pública à população e risco à saúde dos servidores públicos que lá exercem suas funções, circunstâncias estas que recomendariam a intervenção do Poder Judiciário para ordenar ao Estado do Espírito Santo a implementação de políticas públicas consistentes nas adequações estruturais e de pessoal daquela unidade policial.

O
parquet
relata que, a despeito de o ente estatal ter promovido algumas medidas na DHHP de Viana durante o transcorrer dos anos em que esta demanda tramita, as irregularidades não teriam sido plenamente satisfeitas até o presente momento, visto que aquela unidade policial, com base em vistorias e informações extraídas no ano de 2024, continua funcionando no segundo andar de um edifício que não possui acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção, apresenta diversos defeitos estruturais – como, por exemplo, rachaduras, mofo, goteiras, etc. –, carência de mobília para armazenamento dos procedimentos policiais, falta de veículo de porte adequado para atender a demanda, inexistência de cela para uso de custódia/carceragem e reduzido número de servidores públicos, o que obstaria a prestação do serviço de segurança pública com eficiência e adequação (art. 37,
caput
, da CF/88).

Após o pedido de tutela provisória ser indeferido, o Estado do Espírito Santo apresentar contestação, o Ministério Público Estadual formular réplica e ambas as partes se darem por satisfeitas com as provas produzidas, foi proferida a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão ministerial, sob o fundamento que inexistiria inescusável omissão estatal em nível suficiente para justificar a intervenção do Poder Judiciário, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo
parquet
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, então, em aferir se seria possível a
intervenção do Poder Judiciário
para impor ao Estado do Espírito Santo a obrigação de implementar melhorias na estrutura física do local em que fica sediada a Delegacia Especializada de Homicídio em Proteção à Pessoa de Viana e de disponibilizar quantitativo superior de pessoal naquela unidade policial, o que
somente seria legítimo e justificado caso constatada omissão
grave e
injustificável do Poder Executivo Estadual
no tocante a implementação dos direitos fundamentais à segurança do cidadão e da saúde dos servidores públicos que exercem suas funções naquela repartição por meio da falta de adoção de políticas públicas, o que implicaria em afronta à garantia disposta nos arts. 6º,
caput
, 144 e 196, todos da Constituição da República, e afastaria a violação ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88 e art. 17 da CE)
1
.

Nesse sentido, inclusive, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu o
Tema Repercussão Geral nº
698
, de observância obrigatória e vinculante, segundo o qual
“
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”
.

Outrossim, em casos como da espécie, que envolve reforma e reestruturação de Delegacia de Polícia Civil por aventada inércia da Administração Pública em implementar políticas públicas constitucionalmente previstas, o
Supremo Tribunal
também firmou o
Tema Repercussão Geral nº 220
2
no qual se estabeleceu a tese vinculante que, diante de situações excepcionais, pode o Poder Judiciário determinar a execução de medidas assecuratórias, assim como obras emergenciais de direito essenciais em estabelecimentos prisionais, sem configurar violação ao princípio da separação de Poderes, não sendo oponível o argumento da reserva do possível.

Dessa forma, a intervenção do Poder Judiciário no presente caso depende da constatação da comprovação da alegação do Ministério Público Estadual no sentido que o Estado do Espírito Santo não cumpriria com a sua obrigação constitucional de assegurar a sociedade capixaba, especialmente do município de Viana-ES, o direito à segurança na prevenção e reparação de crimes contra a vida por intermédio da disponibilização de estrutura física e de pessoal adequada na DHHP daquela localidade, além de garantir o exercício digno e adequado da função policial pelos servidores, no escopo de efetivar os direitos fundamentais dispostos nos arts. 6º,
caput
, 144 e 196, todos da Constituição da República.

Isto porque, a segurança pública constitui direito social do cidadão, traduzindo-se em verdadeiro e inescusável
“dever do Estado, direito e responsabilidade de todos”
, a qual é
“exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”
, sendo que especificamente acerca da Polícia Civil a esta incumbe
“as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares”
(arts. 6º,
caput
, e 144,
caput
e § 4º, da CF/88, e art. 4º do CPP).

Compete, portanto, ao Estado disponibilizar estrutura física e de pessoal adequadas para que a Polícia Civil possa realizar as funções de atendimento ao público para registro de ocorrências, de investigação de crimes que chegam ao seu conhecimento, de detenção de criminosos presos em flagrante delito que são conduzidos à repartição policial e de cumprimento da lei, mediante fiscalização e cumprimento de mandados judiciais.

Por estar inserido dentro da competência do Estado do Espírito Santo disciplinar a organização e o funcionamento da Polícia Civil, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades que primam pela segurança pública (art. 144, §§ 4º e 7º, da CF/88), é atribuição do ente estatal definir os municípios nos quais se fazem imprescindíveis a instalação de Delegacias de Polícia e o quantitativo de policiais civis que necessitam ser alocados nas referidas unidades para se alcançar o escopo da polícia judiciária em todo o território capixaba, consoante disposto, inclusive, no art. 8º, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 04/90
3
.

Na hipótese em exame, verifica-se que o Estado do Espírito Santo, dentro de sua conveniência, entendeu prudente instalar uma Delegacia de Polícia Especializada em Homicídio e Proteção à Pessoa no município de Viana-ES e não fez nenhuma consideração a respeito de possível interesse em desativá-la, de modo que
possui a obrigação de manter o mínimo de aparato estrutural e de pessoal para que o direito à segurança pública fornecido pela polícia judiciária seja, de fato, posto à disposição da população
capixaba e, principalmente,
daquela municipalidade
.

Caso fique evidenciado que o Estado apelado não está cumprindo com esta missão constitucional afeta à segurança pública, prejudicando a apuração de crimes, o registro de ocorrências pela população local, a realização de atribuições básicas, como autuação de prisões em flagrante e detenção e transporte de presos, entre outros, além de não disponibilizar o mínimo de estrutura para o exercício digno da função policial pelos servidores que lá atuam, será essencial a intervenção do Poder Judiciário na esfera do Executivo, a fim de resguardar os direitos fundamentais positivados na Constituição da República, situação que afastaria qualquer afronta ao princípio da separação dos Poderes.

Estabelecidas estas premissas, no caso, observa-se que tanto a instrução do Inquérito Civil presidido pelo Ministério Público Estadual (nº 2017.0032.7129-19) quanto os elementos probatórios que foram produzidos durante o transcurso desta ação civil pública, inclusive nesta fase recursal para atualização das informações,
não foram capazes de evidenciar a existência de um estado de omissão grave e injustificável na DHHP de Viana por parte do Estado apelado que justifique a intervenção do Poder Judiciário
para interferir na gestão administrativa que tem sido realizada pelo Poder Executivo naquela unidade policial, descortinando
o acerto da sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão ministerial
.

Especificamente a respeito do direito fundamental à segurança pública, o caderno processual demonstrou que, desde 2016 até os dias atuais, o Estado apelado sempre mantém 06 (seis) servidores públicos lotados na DHHP de Viana-ES, sendo 01 (um) Delegado de Polícia, 01 (um) Escrivão de Polícia e 04 (quatro) Investigadores de Polícia (ID 11182980), quantitativo este que tem sido suficiente para desenvolver as atribuições daquela unidade policial especializada, principalmente diante do reduzido número de crimes contra a vida que têm sido cometidos naquela municipalidade, que, de acordo com informações extraídas do site oficial da Prefeitura de Viana
4
, nos últimos anos têm registrado as menores taxas de homicídio de sua história, chegando a 08 (oito) casos de homicídios dolosos em 2023, tanto que até o segundo semestre de 2023 a própria Promotoria de Justiça responsável pela vistoria do local atestava que o número de servidores era suficiente para o adequado exercício da atividade-fim policial (ID 11208383).

Em sua mais recente vistoria (dezembro de 2024), a Promotoria de Justiça responsável pela fiscalização da DHHP de Viana-ES registrou, inclusive, que
“a Delegacia Especializada, por ter baixo número de ocorrências, conta com um quadro adequado de servidores”
(ID 11208382 – pg. 11), não havendo maiores informações a respeito de eventuais inadequações de viaturas policiais, mobiliários ou ausência de local específico para detenção de suspeitos, possam trazer risco ao eficiente e adequado serviço de segurança pública que está sendo desenvolvido naquela unidade, impossibilitando qualquer intervenção do Poder Judiciário sob este aspecto.

Na realidade, nesta mais recente vistoria (dezembro de 2024), a Promotoria de Justiça foi enfática ao relatar que
“a maior problemática é a estrutura do local, que traz malefícios para a saúde dos policiais civis que ali trabalham, bem como não tem capacidade de acessibilidade adequada para atender a população”
(ID 11208382 – pg. 11), demonstrando que a eventual omissão do Poder Executivo Estadual na DHHP de Viana-ES estaria restrito à implementação do direito fundamental à saúde dos servidores públicos daquela unidade policial e de acessibilidade às pessoas com deficiências físicas locomotoras, inexistindo, por sua vez, qualquer tipo de grave e injustificável negligência do Estado apelado naquele estabelecimento que justificasse a intervenção do Poder Judiciário para assegurar que o direito à segurança pública fosse efetivado, visto que este tem sido assegurado dentro da reserva financeira possível do ente público recorrido.

De fato, o transcurso do tempo durante a tramitação desta ação civil pública resultou em diversas modificações estruturais e de pessoal na Delegacia Especializada de Homicídio em Proteção à Pessoa de Viana, o que somente afastou a possibilidade de intromissão do Poder Judiciário no âmbito do Poder Executivo Estadual, o qual comprovou a realização, no ano de 2019, de algumas medidas pontuais voltadas à melhoria, como um todo, da estrutura física daquela unidade policial e realizou 02 (dois) concursos públicos que permitiram a implementação de centenas de nomeações para cargos efetivos da Polícia Civil capixaba, além de estar na iminência da deflagração de outro, circunstâncias estas que reforçam que a
tualmente
não persistem mais as aventadas omissões estatais inescusáveis apontadas pelo
parquet

a justificar a procedência de sua pretensão.

Com relação ao problema de acessibilidade às pessoas com deficiência física locomotora, em que pese a DHHP de Viana realmente tenha sua sede no segundo andar de um edifício que não conta com elevador especial, o que deve ser questão a ser observada pelo Poder Executivo Estadual nas próximas intervenções a serem feitas no local, de acordo com sua discricionariedade e possibilidade, é certo que tal circunstância é insuficiente para justificar a interferência do Poder Judiciário, pois o próprio parquet obteve a informação, em sua mais recente vistoria (dezembro de 2024), que os atendimentos a estas pessoas com deficiência física são feitos no primeiro andar do edifício quando necessário, local em que funciona a sede de outra unidade da Polícia Civil, de maneira que inexiste inescusável omissão estatal a respeito deste direito fundamental em patamar suficiente para a intromissão do Poder Judiciário.

Já quanto aos problemas estruturais que ainda persistem, conforme as gravações de vídeo feitas pelo
parquet
em sua última vistoria (ID’s 11208380, 11207946 e 11207848), constata-se que, além de inexistir uma situação de risco extremo e habitual à vida ou à saúde dos policiais civis e demais pessoas que transitam naquela unidade de segurança, uma vez que se tratam de pequenas rachaduras, mofos e outros defeitos estruturais, como já mencionado anteriormente, o Estado apelado já realizou uma reforma no ano de 2019 e foi informado ao Ministério Público Estadual que outra está em vias de acontecer, o que evidencia a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário também neste aspecto, a qual somente é legitimada para ocorrer em casos excepcionais de completo descaso do Poder Público, o que não se observa em relação à DHHP de Viana-ES.

Não se pode desconsiderar que as dificuldades econômicas e os limites orçamentários (reserva do possível) prejudicam o Estado apelado na missão de estruturar adequadamente a sede das suas unidades e o seu quadro de servidores, o que, consequentemente, obsta a devida organização e funcionamento das Delegacias de Polícia espalhadas pelo território capixaba, de forma que as reformas/manutenções estruturais e a distribuição da força de trabalho leva, corretamente, em consideração a gravidade dos defeitos das unidades, as estatísticas de criminalidade locais e taxas de congestionamento de procedimentos investigativos, conforme previsto no art. 8º, § 2º, da LCE nº 04/90.

Dessa forma, diante da “reserva do possível” e do que é possível de ser extraído do caderno processual desta ação civil pública, verifica-se que o Estado do Espírito Santo tem adotado todas as medidas possíveis relacionadas à estrutura física e ao quadro de pessoal da DHHP de Viana para alcançar o “mínimo existencial” relacionado à implementação dos direitos fundamentais à segurança pública da população capixaba, mais especificamente aos munícipes vianenses, e à saúde dos servidores públicos e transeuntes que frequentam aquela unidade policial, inexistindo um cenário de grave e injustificável omissão estatal que permita a interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo para escolher as políticas públicas que serão adotadas sem a necessária observância do planejamento orçamentário-financeiro-administrativo, consoante recomenda a norma constante no art. 22,
caput
e § 1º, da LINDB
5
.

A remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário a atribuição de formular e de implementar políticas públicas, pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, especialmente porque a atuação da Administração Pública encontra limites na capacidade financeira e pessoal do ente público, de forma que os direitos sociais só podem ser implementados quando e enquanto existir orçamento e disponibilidade.

É o Poder Executivo que tem a aptidão e a expertise necessárias para gerenciar o orçamento e realizar as políticas públicas que alcancem o melhor interesse público de acordo com um planejamento estratégico e aferição das situações extremas e de urgência. E é exatamente, por isso, que o Poder Judiciário somente deve atuar quando constatar a existência de inescusável e grave omissão estatal na implementação dos direitos fundamentais, a fim de evitar a invasão do juízo discricionário do administrador público e, indiretamente, criar um novo problema com a melhor das intenções de sanar outro.

Em hipóteses semelhantes, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL
ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou não haver qualquer omissão do Estado de Goiás no tocante à realização de políticas públicas relacionadas ao direito à saúde dos habitantes do Município de Novo Gama/GO. 3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação no sentido de que a determinação de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1384688 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 12-09-2023, STF).

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO PARA DESIGNAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS PARA AS DELEGACIAS DE POLÍCIA DAS CIDADES INTEGRANTES DA COMARCA DE ITAPEVA.
- O tempo razoável do exercício de poderes administrativos deve mensurar-se pelos motivos determinantes e pelo fim com que se praticam ou se omitem, de maneira que não fica à margem de alguma forma de possível controle judicial. - Esse controle, no entanto, na esfera da discricionariedade administrativa ou política, apenas pode exercitar-se: (a) diante do suposto inicial de alguma remissão a maltrato de direitos fundamentais; ou, mais além, (b) em face de razões invalidantes da omissão ou atuação administrativa, porque então nelas se apontariam defeitos de motivação ou de finalidade; considerando-se, nesse âmbito, ainda e de toda a sorte, as equações influentes, as financeiras em especial. - Fora desses limites, não cabe cogitar do controle judiciário da competência discricionária administrativa, ainda que só relativa ao tempo de atuação do administrador, porque então esse controle judicial seria apenas um substitutivo tão discricionário quanto o poder substituído.
Não provimento da apelação. (TJSP; Apelação Cível 1006326-56.2022.8.26.0270; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Itapeva - 3ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 01/11/2023; Data de Registro: 01/11/2023).

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão destinada à adequação do efetivo da Polícia Civil num prazo de doze meses, bem como a definição por meio de resolução do quadro mínimo de pessoal de cada unidade, além do funcionamento ininterrupto das Delegacias de Defesa da Mulher, sob a justificativa de deficiência de recursos humanos nos quadros da Polícia Civil de Campinas. Sentença de improcedência. Manutenção. Impossibilidade do Poder Judiciário imiscuir-se nas questões relativas à alocação de recursos nas políticas públicas de segurança. Ausência de omissão estatal que justifique a revisão da atuação discricionária do Executivo pelo Poder Judiciário.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO E RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1049580-04.2018.8.26.0114; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pedido inicial no sentido de compelir a Fazenda Pública do Estado a adotar medidas necessárias e suficientes para a adequação do prédio da Delegacia de Guapiaçu com relação às normas de acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. IMPOSIÇÃO, AO ESTADO, DE OBRIGAÇÃO DE ADEQUAR PRÉDIO PÚBLICO A NORMAS DE ACESSIBILIDADE - ATO DISCRICIONÁRIO - INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO PODER EXECUTIVO - IMPOSSIBILIDADE – Em respeito ao princípio da Separação de Poderes, ao Judiciário é vedado determinar ao Executivo que realize obra em prazo fixado – Pedido inicial que representa ingerência na autonomia administrativa do ente público - Sentença de procedência da ação reformada. Recurso provido
. (...). (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1019690-26.2017.8.26.0576; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/10/2018; Data de Registro: 04/10/2018).

REEXAME NECESSÁRIO EX OFFICIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SEGURANÇA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE PARACATU - DÉFICIT DE PESSOAL NA DELEGACIA DE POLÍCIA - POLÍTICAS PÚBLICAS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO ABUSIVA - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA. 1. Somente em situações excepcionais de omissão abusiva do poder público na implementação de políticas públicas que resultem na violação dos direitos fundamentais dos cidadãos se mostra legítima a intervenção do Poder Judiciário na seara discricionária da Administração.
2. Demonstrado que o déficit de pessoal da Delegacia de Polícia do Município de Paracatu não é desproporcional em relação à situação de todo o Estado de Minas Gerais e, mesmo diante de sua difícil situação econômico-financeira, o Ente vem tentando aumentar o número de pessoal e aparelhar as delegacias de polícia, descabe a intervenção do Poder Judiciário.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.041179-3/002, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2020, publicação da súmula em 05/02/2020).

A Lei Complementar nº 75/1993, a Lei nº 8.625/1993 e a Resolução CNMP nº 20/2007, atribuem ao Ministério Público Estadual apelante o controle externo da atividade policial. Entretanto, as conclusões alcançadas em procedimento fiscalizatório deflagrado em exercício de tais atribuições não tem o condão de determinar, necessariamente, expedição de ordem judicial para correção de situações que, no entendimento do órgão ministerial, caracterizam-se como irregulares ou ilegais. Isto porque, a conveniência e a oportunidade de fatos constitutivos do objeto e do motivo de certos atos administrativos, dispostos em lei como sendo relegados à discricionariedade do agente competente para a sua prática, não comportam revisão pelo Poder Judiciário. Somente se a conduta eleita pelo administrador público destoar da finalidade da norma constitucional é que se torna legítimo o controle judicial, situação não verificada no caso, motivo pelo qual deve ser preservada a sentença de improcedência da pretensão ministerial.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego provimento
, a fim de preservar integralmente a sentença objurgada.
Remessa necessária prejudicada
.

Mantenho a isenção das partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 18 da Lei nº 7.347/1985 e do art. 128, § 5º, inciso II, alínea “a”, do CF/88.

É como voto.

1
“(...) a Suprema Corte tem admitido, em princípio, a intervenção do Judiciário destinada a instigar o Poder Público a implementar medidas necessárias à execução de políticas públicas diante da constatação de inescusável omissão do Estado, sem que o comando judicial seja considerado uma afronta à autonomia administrativa e gerencial do órgão omisso” (RMS 59.413/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019, STJ).

2
Tema Repercussão Geral nº 220 do STF – É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.

3
Art. 8º A estrutura organizacional básica da Polícia Civil do Espírito Santo é a seguinte: (...). § 2º Independentemente da previsão no quadro de organização, os policiais civis serão localizados pelo Delegado Geral da Polícia Civil, observando-se as seguintes condições: I - total de servidores em atividade e disponíveis, de fato, para distribuição; II - necessidades e peculiaridades de cada unidade policial; III - conveniência e interesse público, devidamente fundamentados.

4
https://viana.es.gov.br/noticia/ler/7986/gabinete-de-gestao-integrada-municipal-apresenta-resultados-de-acoes-da-seguranca-publica-de-2024 – acesso em 04/04/2025.

https://viana.es.gov.br/noticia/ler/7476/resultado-historico-e-mais-seguranca-viana-tem-a-maior-queda-em-numero-de-homicidios-em-27-anos – acesso em 04/04/2025.

5
Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.